Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000273-47.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ROGERIO POMPEU DALTRO
Agravados : AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO E OUTROS
Número do Protocolo : 1000273-47.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGERIO POMPEU DALTRO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Inventário” (Proc. no 1024905-19.2018.8.11.0041), ajuizada por AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO, em razão do falecimento de Arlindo Pompeu de Campos Junior, autorizou a venda da área integral do imóvel localizado na Rua Marechal Deodoro, inscrito no Livro no 3-Z, No de Ordem 33.432 – Folha no 142 – Ficha (frente) 01 – Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, para viabilizar o pagamento de despesas do Espólio, bem como para evitar maiores imbróglios com o herdeiro/agravante (cf. Id. no 39554343 dos autos de origem).
O agravante afirma que a autorização de venda do imóvel foi concedida sem observância dos requisitos legais e em contradição à orientação jurisprudencial consolidada, já que não houve justificativa e nem anuência de todos os herdeiros, e nem o pagamento do ITCMD.
Alega que a venda da integralidade da área é totalmente desnecessária, não apenas porque ali residem o agravante e outros herdeiros, mas, sobretudo, porque o Espólio possuir dinheiro suficiente, já que os valores recebidos pela inventariante a título de alugueis dos demais imóveis deixados pelo falecido são suficientes para cobrir as despesas dos herdeiros.
Aduz, ainda, que “não é o momento ideal para tentar vender um imóvel de considerável valor mercadológico”.
Aduz motivos pelos quais não acha a inventariante confiável, e finaliza dizendo que “não há como mais confiar que a Agravada/Inventariante agirá com boa-fé na venda do imóvel em questão ou na venda de qualquer outro imóvel”.
Por fim, diz que a suspensão dos efeitos da decisão agravada não trará qualquer prejuízo às partes, enquanto, por outro lado, a manutenção da ordem judicial de venda do bem poderá trazer consequências irreversíveis.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que não seja autorizada a venda do imóvel localizado na rua marechal deodoro, de 3.140 m2; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão (cf. Id. n. 72269973).
É a suma.
D E C I D O
A inventariante se manifestou nos autos, informando que a esposa do falecido autor da herança, Sra. Dalva Daltro Pompeu, estava providenciando a venda de sua parte no imóvel localizado na Rua Marechal Deodoro (Livro no 3-Z, No de Ordem 33.432 – Folha no 142 – Ficha (frente) 01 – Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, razão pela qual requereu autorização judicial para alienar, junto com a parte cabível à Sra. Dalva, o quinhão que competiria aos demais herdeiros, à exceção do quinhão atribuível ao agravado; afirma que o objetivo da venda é a viabilização do pagamento das despesas geradas pelo Espólio, além de evitar “novos imbróglios com o herdeiro dissidente” (cf. Id. n. 34152542).
O MP manifestou concordância com a venda do imóvel, porque “há incapazes idosos que necessitam de valores, e da boa administração dos bens do espólio, devendo bem que gera muita despesa desnecessária ser alienado, e prestadas contas, nos termos legais” (cf. Id. n. 38522845).
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Inicialmente, importante consignar que o imóvel objeto de pretensão de venda não teve registrado em sua matrícula a partilha realizada por ocasião da separação judicial do falecido de sua então esposa, Sra. Dalva, de maneira que se encontra, ainda nos dias de hoje, registrado no nome exclusivo do de cujus.
Também é forçoso reconhecer que é impossível a venda de 75% do imóvel, eis que além de a partilha não ter se efetuado, de maneira a possibilitar a aferição do quinhão que caberá a cada herdeiro, não houve divisão da matrícula, de maneira que a comercialização na forma pleiteada, sem dúvida, poderá acarretar desvalorização do valor no mercado e, em decorrência, causar prejuízo aos herdeiros.
Nesta toada, não vislumbro óbice para a venda integral do imóvel localizado na Rua Marechal Deodoro, inscrito no Livro no 3-Z, No de Ordem 33.432 – Folha no 142 – Ficha (frente) 01 – Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT (ID. 34152581), notadamente, no caso dos autos em que se verifica que é gerador de despesas e desentendimentos entre os herdeiros.
Deverá a inventariante informar o noticiado valor de mercado do bem, todavia, no que atine a transação que pretende efetuar, eis que menciona a intenção de obter na negociação um imóvel residencial e o saldo remanescente em dinheiro, saliento que, no caso, o "imóvel residencial" não poderá exceder a meação da ex-esposa, correspondente a 50% do valor da avaliação do imóvel inventariado, pois a propriedade da Sra. Dalva se limita a tal percentual, sob pena de haver compensação, por ocasião da partilha, em favor dos herdeiros.
Sem prejuízo, determino, em consonância com o parecer ministerial, que seja realizada a avaliação prévia do imóvel em questão por dois Oficiais de Justiça, ou, alternativamente, que a inventariante encarte aos autos ao menos três avaliações realizadas por imobiliárias/corretoras a fim de que seja possível aferir a média do valor de mercado, o qual será o patamar orientador para a venda.
Com o aporte aos autos da avaliação, manifeste-se o herdeiro dissidente e o Ministério Público e, não havendo discordância em relação ao seu valor, fica desde já autorizada a expedição de alvará para que a inventariante proceda com a venda do imóvel, por quantia não inferior a média de mercado/avaliação, consignando o prazo de 90 (noventa) dias, bem como que o valor auferido deverá ser depositado na Conta Única do Poder Judiciário, com comprovação nos autos, sob pena de invalidação do negócio efetuado.
Comprovado o depósito, adotem-se as providências necessárias para a vinculação de valores a uma subconta do presente processo.
Por fim, autorizo o levantamento de valores para o pagamento das dívidas autorizadas na decisão de ID. 32532506, com as alterações efetuadas pela decisão de ID. 32866162, independente da resistência apresentada pelo herdeiro dissidente na petição de ID. 34028150, eis que a cada dia que passa o débito do espólio só aumenta, além de ser certo que eventual dissidia da inventariante poderá acarretar a sua responsabilização pessoal.
Inclusive, para o pagamento das dívidas noticiadas, deverá a inventariante apresentar seus valores atualizados, além de cumprir as demais determinações exaradas, no prazo de 60 dias, sob as penas da lei.
Embora o imóvel esteja envolto em vários imbróglios promovidos pelas partes, esse tipo de medida, em regra, só deve ser adotada em caso de verdadeira necessidade, e somente após a oitiva dos interessados, conforme prevê o art. 619 do CPC.
Extrai-se dos autos que a medida pleiteada pela inventariante foi autorizada sem a prévia oitiva do agravante, o que, neste momento processual, é suficiente para obstar provisoriamente os efeitos da decisão agravada, até para uma melhor avaliação dos prós e contras da venda do bem. Ademais, segundo alega o agravante, há recursos disponíveis e suficientes em poder do Espólio (inventariante), como, e.g., rendas provenientes da exploração locatíia de outros bens, de modo que, sob esse enfoque, seria apenas fictícia a alegação de insuficiência financeira para o atendimento das necessidades dos herdeiros.
Ademais, a concessão do efeito suspensivo certamente não causará tantos prejuízos aos demais herdeiros quanto os que podem ser causados pela venda prematura do imóvel onde reside o agravante.
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada, quadro que fica assim constituído até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os herdeiros agravados, na forma do artigo 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator